Tribunal: TJES
Processo: 5003509-27.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003509-27.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RECORRIDO: LUIZ OLAVO NUNES PONTARA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. MEDICAMENTO RECONHECIDO PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ENTES PÚBLICOS COMPETENTES, DE FORMA ISOLADA OU CONJUNTAMENTE.
RE 855178, STF. TEMA 793.
IAC NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 188002 - SC (2022/0128837-2). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE MUNICIPAL E ESTADUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TEMA 106/STF. IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDICAÇÕES COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, trata-se de ação, visando o fornecimento de medicamentos não padronizados pela rede pública de saúde (DIOVAN + ANLO 320/10mg, SELOZOK 50mg, SOLMAGIN CARDIO OU ASPIRINA PREVENT 100mg, TREZOR 20mg, TRESIBA 100UI/mL, FIASP 100UI/mL, OZEMPIC 1,34mg/mL, TREZETE, EUTHYROX 112mcg, XIGDUO XR e ADDERA D3 10.000UI).

Nas razões recursais (ID 2959811), o Estado sustenta, preliminarmente, pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo que o NAT se manifeste sobre os documentos médicos apresentados pela parte autora. No mérito, defende a ausência de prova da ineficácia de medicamento substituto fornecido pelo SUS (Tema 106 do STJ), colacionando alguns julgados de casos semelhantes. Ainda, apresenta tese sobre o Tema Vinculante 793 do STF, pugnando pelo direcionamento do cumprimento da obrigação ao município.

De início, registro que as razões recursais não merecem prosperar.

De plano, entendo que a tese de cerceamento de defesa alegada no presente Recurso Inominado não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos.

Além disso, o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o que está em consonância com a Magna Carta (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88), respeitados, inclusive, os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95.

Ademais, o julgador detém as prerrogativas para julgar quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do artigo 370 do CPC, podendo julgar o mérito antecipadamente nos termos do artigo 355, I do mesmo diploma normativo.

Por fim, como bem fundamentado pelo juízo singular:

“A consulta ao NAT do TJES não se configura imprescindível para análise, no caso em tela, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde (Recomendação 31 do CNJ), emitindo parecer técnico científico sobre o aludido tratamento solicitado, sendo que tal parecer não vincula o julgador, que analisará a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.”

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Em sede de Recurso Extraordinário (RE 855178 ED), o Supremo Tribunal Federal (Tema 793), em 23/05/2019, decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

À vista disto, não há, nos autos, nenhuma informação que indique que o medicamento não tenha registro na ANVISA.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“(...) cujo ônus probatório, até mesmo em função da distinção de conhecimento técnico entre as partes, correspondia à parte requerida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.”.

Neste sentido,
sobre o Tema 106 do STJ:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Assim, demonstrada a coexistência dos requisitos acima estabelecidos para julgamento, conforme laudo apresentado pel
o ID 2959801, que confirma a imprescindibilidade dos medicamentos, atestando, inclusive, que as medicações disponíveis no SUS podem não apresentar a mesma eficácia, d
eve ser confirmada a sentença que condenou os entes federativos a fornecerem os medicamentos necessários ao tratamento do mal que acomete o Recorrido.

Vejamos:

“2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 3. Comprovada a necessidade de o autor utilizar medicamento prescrito para tratamento de sua saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para a recuperação do paciente. 4. Autoriza-se o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico que acompanha o autor, ainda que este configure como não padronizado, ou seja, que não conste dos protocolos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos oficiais, vez que, segundo o laudo médico, é o único eficaz no controle de Distrofia Muscular de Becker, doença crônica e degenerativa.” (
Acórdão 1202824, 00139789620158070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 30/9/2019.)

Ademais, em matéria semelhante ao caso dos autos, o IAC no Conflito de Competência nº 188002 - SC (2022/0128837-2) discutido pelo C. STJ, delimitou sobre essa tese controvertida:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO.

1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária
que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) – ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam – nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária. 3. Delimitação da tese controvertida:
Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.
4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida.

Portanto, em obediência ao que à questão de ordem do STJ determina e ao que decide o Tema 793, STF, vislumbro ser plenamente prevista e permitida, no campo da responsabilidade, o reconhecimento da solidariedade entre os entes estadual e municipal para o fornecimento do tratamento solicitado na inicial.

Por fim, quanto aos julgados apresentados pelo Estado, entendo que este não é um caso pacífico. Magistrados divergem, constantemente, nas decisões referentes a casos semelhantes a este.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência ao voto proferido.

Em recente julgado, em sede de recurso com repercussão geral, ou seja, com efeito vinculante, o STF entendeu que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tema 793).

Dessa forma, em que pese a responsabilidade solidária, compete ao Município de Linhares arcar inicialmente com o fornecimento do insumo, posto que a referida situação se enquadra na sua esfera de atribuições, posto que se trata de situação de menor complexidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para manter a sentença objurgada, com a ressalva de que compete ao Município de São Linhares arcar prioritariamente com o fornecimento da medicação pretendida, devendo o Estado somente arcar com os gastos caso o Município assim não o proceda. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.